Tribunal: CARF
Processo: 10120.731294/2017-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.731294/2017-69
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.318 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SÉRGIO ANTÔNIO DE SANTANA RORIZ

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO
DE DISPOSITIVO LEGAL.
A admissibilidade do recurso especial de divergência, de competência das
turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, está condicionada à
demonstração de que outro Colegiado do CARF ou dos extintos Conselhos de
Contribuintes, julgando matéria similar, tenha interpretado a mesma legislação
de maneira diversa da assentada no acórdão recorrido. Havendo a similitude
fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas, mas ausente o dissenso
interpretativo quanto à legislação tributária, não deve ser conhecido o recurso
especial (art. 67, § 1o, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.731294/2017-69
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.731294/2017-69

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 1402-002.607, proferido pela 2a Turma da 4a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento, de 20 de junho de 2017, no sentido de negar provimento ao
recurso de ofício e dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir o coobrigado Sergio
Antonio de Santana Roriz da relação jurídico tributária e deduzir da base tributável o valor de R$
11.653.127,72. O acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, DO CTN.
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária, contrato
social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da sociedade.
Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa jurídica. Isto porque, se o
ato do administrador não contrariar as normas societárias, contrato social ou estatuto,
quem está praticando o ato será a sociedade, e não o sócio, devendo a pessoa jurídica
responder pelo pagamento do tributo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO NO PROCEDIMENTO FISCAL.
CABIMENTO - A utilização de informações bancárias no procedimento fiscal, com
vistas à apuração do crédito tributário relativo a tributos e contribuições, tem respaldo
no artigo 1o da Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001, que deu nova redação ao § 3o, do
artigo 11 da Lei no 9.611, de 24 de outubro de 1996.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
O artigo 42, da Lei no 9.430/96, estabeleceu a hipótese da caracterização de omissão de
receita com base em movimentação financeira não comprovada. A presunção legal
trazida ao mundo jurídico pelo dispositivo em comento torna legítima a exigência das
informações bancárias e transfere o ônus da prova ao sujeito passivo, cabendo a este
prestar os devidos esclarecimentos quanto aos valores movimentados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA
TITULARIDADE.
Demonstrado que parte dos valores tributados como depósitos bancários sem
comprovação de origem correspondem a transferência entre contas de mesma
titularidade, exclui-se o montante correspondente da base tributável.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
O procedimento de declarar ao Fisco Federal valores de receitas zerados ou inferiores
àqueles informados nos livros do ICMS caracteriza sonegação sujeitando o infrator à
imputação da multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.731294/2017-69

A arguição da natureza confiscatória dos percentuais de multa envolve matéria de
caráter constitucional. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2).
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Tendo em vista que os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins têm natureza reflexa em
relação ao IRPJ, aplicam-se a elas o resultado do julgamento da autuação tida como
principal.
Não resignada em parte com o acórdão, a FAZENDA NACIONAL interpôs
recurso especial alegando divergência jurisprudencial com relação à exclusão da
responsabilidade tributária solidária do coobrigado Sergio Antônio de Santana Roriz. Para
comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 1302-000.960
e 1302-001.657.
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho s/no - 4a
Câmara, de 08 de novembro de 2017, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da Primeira Seção
de Julgamento, por entender como comprovada a divergência jurisprudencial.
O Sujeito Passivo (Sergio Antônio de Santana Roriz), por sua vez, apresentou
contrarrazões ao recurso especial, postulando a sua negativa de provimento.
Na mesma oportunidade, foram apresentados embargos de declaração pelo
Contribuinte, os quais, no entanto, não foram conhecidos, nos termos do despacho de 22 de
fevereiro de 2018.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais requisitos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 413/423, assim, concluiu quanto à
divergência jurisprudencial alegada:
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.731294/2017-69

“O cotejo dos trechos colacionados pela Recorrente permite constatar que foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial. Diante de situações fáticas
similares, relativas à prática de ilícitos tributários de forma fraudulenta, assim
decidiram: no caso do acórdão recorrido, foi excluído da relação jurídico tributária o
administrador e sócio Sérgio Antônio de Santana Roriz, sócio e administrador, apesar
da imputação da multa qualificada por ficar comprovado que foi declarado em DIPJ
(Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica) valores de receitas
zerados ou inferiores àqueles informados nos livros do ICMS caracterizando sonegação;
já no paradigma, Acórdão no 1302-000960, manteve-se a responsabilização solidária do
administrador, Gilvan Basílio da Silva, entendeu-se que a apresentação de declarações
zeradas ao Fisco, de forma reiterada, demonstra a prática de atos contrários às leis
tributárias e penais e induz à responsabilidade do administrador. Neste caso, foi aplicada
a multa qualificada. Com relação ao paradigma, Acórdão no 1302-001657, a
Fiscalização atribuiu aos sócios-administradores da empresa, responsabilidade solidária
pelo crédito tributário, em decorrência de prática reiterada e contumaz de apresentar as
declarações fiscais inexatas da empresa.”
No acórdão recorrido decidiu-se que a aplicação do artigo 135, inciso III do CTN
demanda a existência de ato infracional à lei societária, contrato social ou estatuto, à revelia da
pessoa jurídica, ou seja, não se trata de infração a qualquer lei, mas sim à lei societária, devendo
a autoridade fiscal identificar os atos que revelam essa conduta infracional. Assim, apesar de
reconhecida a conduta dolosa na entrega de DIPJ zeradas, inclusive com manutenção de multa
qualificada, tal fato foi imputado à pessoa jurídica e não ao sócio-administrador.
Por outro lado, nos dois paradigmas, houve a supressão de tributos e a prestação
de declarações falsas à autoridade fazendária, em conduta reiterada, sendo mantidas as multas
qualificadas em 150% (no caso, em ambos ocorreu a entrega de DIPJ zeradas, com
caracterização de omissão de receitas por depósitos bancários não comprovados). Assim, em
ambos os paradigmas, a conduta de entrega de declarações falsas e reiteradas foi considerada
suficiente para a caracterização da responsabilidade solidária dos sócios-administradores.
Em relação à similitude fática, o interessado aduziu em contrarrazões que não
mais compunha o quadro societário em 30/06/2008, data de entrega da DIPJ (e-fl. 878),
conforme a Sexta Alteração Contratual em 05/05/2008, registrada na Junta Comercial do Estado
de Goiás em 14/05/2008 (e-fl. 125), razão pela qual não haveria similitude fática entre os arestos
confrontados. Esta situação foi objeto de embargos de declaração, uma vez que o acórdão
recorrido não fizera tal constatação. Contudo, tais embargos não foram conhecidos, por
intempestividade (e-fl. 494).
Destaca-se, inicialmente, que a tese desenvolvida no acórdão recorrido prescinde
desta análise, pois a entrega de declarações falsas não foi considerada conduta apta a atrair a
aplicação do artigo 135, inciso III do CTN.
Não obstante esta observação, o Termo de Sujeição Passiva Solidária (e-fls. 943 a
946) dos autos do processo 10120.005952/2010-97 (vinculado aos presentes autos) não restringe
a conduta ensejadora da responsabilidade apenas à DIPJ relativa ao ano de 2007, mas também à
entregue de DCTF no ano de 2007 com débitos zerados, exceto PIS/Pasep e Cofins de outubro e
novembro/2007 (e-fls. 903 a 906), conforme excerto abaixo:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.731294/2017-69

Assim, tanto a entrega de DCTF com débitos zerados quanto de DIPJ com valores
zerados foram consideradas pela autoridade fiscal para atribuir a responsabilidade solidária e
quanto à entrega das DCTFs relativas a 2007, cujos prazos se davam em outubro/2007 e
abril/2008, respectivamente, o interessado ainda figurava como sócio-administrador.
Verifica-se que o fundamento do acórdão recorrido para excluir a
responsabilidade tributária de Sérgio Antônio de Santana Roriz centrou-se no fato de não ter
havido a precisa identificação da prática de atos pelo sócio administrador que justificasse a
responsabilização nos moldes do art. 135, III, do CTN.
Para ter a comprovação da divergência, deveriam os paradigmas apontados trazer
que o simples fato de ser o sócio administrador ensejaria a responsabilização, sem demandar
outros elementos. Os paradigmas, por sua vez, tratam apenas de um dos aspectos trazidos no
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.318 - CSRF/3a Turma
Processo no 10120.731294/2017-69

acórdão recorrido, que é a transmissão de declarações zeradas, e não tratam da condição de ser
sócio administrador suficiente para responsabilização.
Destarte, entendo que, embora estejamos diante de situações fáticas semelhantes,
não há dissenso na interpretação da legislação tributária (art. 135, inciso III do CTN), que é
pressuposto imprescindível para o conhecimento do recurso especial.
Esclareça-se ainda que não houve comprovação de divergência quanto ao
afastamento do artigo 124 do CTN, pois o Acórdão paradigma no 1302-000.960 caminhou no
mesmo sentido da decisão recorrida, ou seja, afastou a aplicação do referido dispositivo e o
Acórdão no 1302-001.657 não apreciou tal artigo.
2
Dispositivo
Diante do exposto, não se conhece do recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 508
DF CARF MF
Original